Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-11.2012.8.11.0012
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000592-11.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (APELANTE), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES registrado(a) civilmente como FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), SOLANGE CAPOBIANCO - CPF: 327.850.461-53 (APELADO), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (APELANTE), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL –
RECURSO PROVIDO
.

O prazo aplicável para a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença de Ação Monitória fundada em cheque é de cinco anos (art. 206, §5o, I, do CC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória extinta com amparo no art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A apelante aduz que o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal, e como a sentença foi prolatada em 2018, ainda não decorreu.

Diz que não houve a suspensão da ação por um ano, como determina do art. 921, III, §1o, do CPC e que é inaplicável o §4o do mesmo artigo, em razão da irretroatividade da Lei.

Afirma que sempre foi diligente na condução do feito e que a demora ocorreu por demora do Judiciário, incidindo portanto a Súmula 106 do STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme a Súmula 150 do STF, “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Neste caso, como se trata de cumprimento de sentença proferida em Ação Monitória fundada em cheque, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC.

Como a sentença que constituiu o título executivo foi prolatada em 10-08-2018 (ID. 172167246, pág. 147) e a sentença recorrida foi em 07-05-2023, ainda não havia decorrido esse prazo.

A propósito:

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Dívida líquida constante de instrumento particular. Prazo prescricional de cinco anos. Artigo 205, § 5o, I, do Código Civil. Aplicação da Súmula 150 do C. STF.
Processo paralisado por prazo superior a cinco anos. Desnecessária a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito. Teses fixadas pelo C. STJ em Incidente de Assunção de Competência. Impossibilidade do feito permanecer indefinidamente arquivado, devendo ser observada a razoável duração do processo, de acordo com o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Prescrição intercorrente verificada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00005118120008260136 SP 0000511-81.2000.8.26.0136, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 18/03/2019, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PRESTAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional da Ação Monitória é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, contado a partir do vencimento da obrigação. Precedentes.

(AP 1008178-91.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/07/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023